Tribunal: TJDFT
Processo: 0720861-48.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EDEMA MACULAR CRÔNICO. RELATÓRIO MÉDICO. INDICAÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO FORNECIDO PELO SUS. REGISTRO NA ANVISA. INEFICÁCIA DOS FÁRMACOS FORNECIDOS PELO SUS. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DA PACIENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Consoante entendimento firmado pela Excelsa Corte no RE n. 855.178/SE (Tema n. 793), sob o rito da repercussão geral, em demandas prestacionais na área da saúde, o polo passivo pode ser composto por qualquer um dos entes federados, isoladamente ou conjuntamente, porquanto solidariamente responsáveis, ressaltando-se que a ação deve necessariamente ser proposta contra a União apenas em casos que vindiquem o fornecimento de medicamentos não registrados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário rejeitada.

2. É dever do Estado propiciar o tratamento e a recuperação da saúde do paciente, nos termos dos arts. 196 da Constituição Federal e 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, destacando-se que compete ao Sistema Único de Saúde prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários (art. 207 da LODF).

3. O c. Superior Tribunal de Justiça, órgão responsável pela pacificação da interpretação da legislação infraconstitucional, fixou tese, sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos (Tema n. 106), no tocante ao fornecimento excepcional de medicamentos não padronizados pelo SUS, preconizando que se mostra necessária a presença cumulativa dos seguintes requisitos: “(i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento”.

4. Se coligido aos autos laudo médico fundamentado e circunstanciado elaborado pelo médico que assiste a paciente, indicando a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS e a necessidade do medicamento Ozurdex (Dexametasona), devidamente registrado na Anvisa, para tratamento da moléstia que acomete a autora (edema macular crônico), bem como se evidencia a hipossuficiência econômica da requerente, revela-se hígida a r. sentença que julgou procedente o pedido deduzido na petição inicial.

5. Recurso conhecido e desprovido.